Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721557-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSYANE HUNG HA LI SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura. 2. O concurso de agentes não é ínsito ao tipo penal do estelionato, não havendo disposição legal ou jurisprudencial que ampare esta tese. Correta, assim, a valoração negativa do vetor das circunstâncias com base no concurso de pessoas. 3. O expressivo prejuízo sofrido pela vítima é hábil a desqualificar a moduladora das consequências do crime. Eventual condição econômica da vítima mais favorável não esvazia o prejuízo sofrido. 4. A jurisprudência que emana do c. STJ é firme no sentido de que havendo requerimento expresso, o d. juiz deve fixar um valor mínimo para reparar os danos causados à vítima, considerando os prejuízos sofridos. 5. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 59 e 171, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando demonstrada a atipicidade da conduta, diante da inexistência de uma das elementares do tipo penal, razão pela qual defende a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 59 e 171, caput, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela comprovação da autoria e da materialidade acerca do tipo penal de estelionato, afastando a tese da atipicidade da conduta e, via de consequência, a pleiteada absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012